Tribunal: TJMT
Processo: 1000459-36.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000459-36.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PRIMEIRO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE JACIARA (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 32.788.996/0001-38 (EMBARGANTE), JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA - CPF: 198.414.008-63 (EMBARGADO), LURDES FRANCISCO GUTIERREZ DE OLIVEIRA - CPF: 415.219.351-49 (EMBARGADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO FONTANA - CPF: 058.856.848-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O INSTRUMENTAL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO POR FALSIDADE DOCUMENTAL – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINOU A SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO, BEM COMO A SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS ATÉ SEGUNDA ORDEM – CONTRADIÇÃO/PREMISSA EQUIVOCADA - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC.

2.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, devem os embargos serem rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA por meio da petição de ID 126863693, contra acórdão da 2ª Câmara Cível deste Tribunal (ID 122983470) que, por maioria, vencida a 2ª vogal, desproveu seu recurso de Agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Anulação de Ato Jurídico nº 1000898-51.2021.8.11.0010, movida em seu desfavor por JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA e LURDES FRANCISCO GUTIERREZ DE OLIVEIRA, que concedeu a tutela de urgência e determinou a suspensão da Ação de Execução nº. 0000019-13.2011.811.0010 - Código 45166, em relação aos ora agravados, bem como a suspensão dos atos expropriatórios até segunda ordem.

O Embargante sustenta, em síntese, que, ao manter a suspensão da Execução em relação aos Embargados, sem nenhuma ressalva, este E. Tribunal de Justiça partiu de premissa equivocada e, ao mesmo tempo, foi contraditório.

Isso porque os Embargados, devedores solidários na Execução, reconhecem que assinaram um dos títulos que embasa a ação, qual seja, a Cédula de Crédito Rural nº 200300760-8/001, não havendo motivos para suspender a Execução em relação a esse título.

Defende que, ainda que os Embargados questionem o “Aditamento de Re-Ratificação à Cédula Rural”, datado de 27.07.2005, tal documento apenas alterou o cronograma de pagamento, não havendo que se falar em novação, nos termos do art. 360 do Código Civil.

Assim, entende que o acórdão embargado é contraditório e parte de premissa equivocada, uma vez que mesmo afirmando que os Embargados reconhecem que assinaram a Cédula Rural nº 200300760-8/001, manteve a Execução integralmente suspensa no tocante a eles (Embargados).

Assim, requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para sanar os vícios apontados e, como consequência natural do julgamento dos declaratórios, seja determinado o prosseguimento da Execução em relação à Cédula Rural nº 200300760-8/001.

Sem contrarrazões da parte embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido (ID 122983470), por meio do qual esta Câmara, por maioria, vencida a 2ª vogal, desproveu o recurso de Agravo de instrumento, interposto por PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Anulação de Ato Jurídico nº 1000898-51.2021.8.11.0010, movida em seu desfavor por JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA e LURDES FRANCISCO GUTIERREZ DE OLIVEIRA, que concedeu a tutela de urgência e determinou a suspensão da Ação de Execução nº. 0000019-13.2011.811.0010 - Código 45166, em relação aos ora agravados, bem como a suspensão dos atos expropriatórios até segunda ordem, alega a parte Embargante a ocorrência de vícios passíveis de saneamento na via.

P
ara acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo Embargante, os autos submetidos ao crivo deste Tribunal de Justiça foram objetivamente analisados, inexistindo no acórdão ora embargado quaisquer dos vícios alegados.

A valer, o Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial. Nesse caso, cabem embargos de declaração para corrigir a decisão e, até mesmo, modifica-la, eliminando a premissa equivocada.

No caso em pauta, não subsiste o apontado vício, pois o acórdão embargado, ao reverso do que defende o Embargante, é suficientemente claro e abordou, a contento, todas as questões postas à liça, tomando por base as provas documentais acostadas.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria.

Se com a conclusão adotada a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação do Embargante com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Com estas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022